Tribunal: TJES
Processo: 5006774-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006774-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: JOSE NONATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
AD EXITUM
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer consistente na venda de imóvel pactuado como forma de pagamento de contrato de prestação de serviços advocatícios. O agravante sustenta que o agravado se recusa a vender o imóvel e a adimplir os honorários advocatícios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, de modo a permitir, no momento processual liminar, o deferimento da obrigação de venda do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado estabelece que a venda do imóvel apenas ocorrerá caso o contratante não disponha de valores suficientes, o que não restou comprovado pelo agravante, a ensejar a necessidade de dilação probatória e de contraditório prévio.

4. O
periculum in mora
não se encontra configurado, pois o agravante não demonstrou concretamente o risco de alienação do imóvel ou de dissipação do patrimônio pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000490-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer consistente na venda de imóvel pactuado como forma de pagamento de contrato de prestação de serviços advocatícios, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo ora agravante.

Em suas razões (id. 8464217), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, a serem prestados pelo ora agravante nos processos nº 0019335-42.2016.8.08.0035 e 0018597-88.2015.8.08.0035; (ii) foram pactuados honorários advocatícios no percentual de 20% sobre valor de imóvel do agravado, localizado na Rua Princesa Izabel, nº 13, quadra 3, lote 13, Riviera da Barra, Vila Velha/ES, CEP 29126-112, sendo que o pagamento se daria mediante a venda do referido imóvel; (iii) o agravante prestou os serviços e obteve êxito nas demandas, todavia, o agravado se recusa à venda do imóvel e ao pagamento do preço acordado; (iv) a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) deve ser resguardada pelo Poder Judiciário.

Pois bem. Após exame percuciente dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado na decisão de id. 8531967, por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Isso porque, em que pese a narrativa autoral encontre lastro na documentação acostada à petição inicial (na origem) - que comprova, em tese, a existência e os contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes-, verifica-se que, quanto à forma e tempo do pagamento, o contrato consigna tratar-se de honorários
ad exitum
e que o imóvel somente será vendido em caso de o contratante, ora agravado, não deter montante para adimplemento dos honorários, veja-se:

“
Em o CONTRATANTE não tendo o valor
correspondente aos 20% (vinte por cento) do valor do imóvel
no final do processo
, o imóvel será vendido para a finalidade do pagamento dos honorários contratados” (id. 35521648 – autos de origem)

Assim sendo, a
probabilidade do direito
dependeria da comprovação de que
o agravado restou comunicado a respeito do êxito alcançado nas demandas
, bem como que
não detém patrimônio para adimplir os honorários advocatícios,
o que não é possível vislumbrar dos autos.

Escorreita a r. decisão agravada, nesse contexto, ao assentar ser “necessária a dilação probatória, com a observância do contraditório prévio, a fim de ratificar a inadimplência da parte requerida relatada na exordial. Portanto, inviável, neste momento processual, o deferimento dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência”.

Destaque-se, neste ponto, que, consoante jurisprudência consolidada deste Sodalício, “a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da devolutividade” (Data: 14/12/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000490-06.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desse modo, não são passíveis de cognição neste momento processual as considerações aviadas em pedido de reconsideração (id. 9582687), que fazem referência a atos processuais posteriores à decisão agravada, nos quais supostamente teria o agravado confirmado a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente, porém alegado vício de consentimento (coação).

Ainda que assim não fosse, há que se destacar que
tampouco há comprovação do
periculum in mora
alegado pelo agravante, tendo em vista que, conquanto afirme que “o agravado pode vender a qualquer momento o imóvel objeto da lide, transferir a quantia a terceiros e se furtar de quitar os devidos honorários advocatícios”, absolutamente nenhuma prova produziu neste sentido.

Com efeito, conjecturas
in abstracto
não se mostram suficientes a preencher o relevante requisito da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Lembre-se, aqui, também, que os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência são
cumulativos
(art. 300 do CPC).

Portanto, ausentes os requisitos insculpidos no referido dispositivo legal, escorreita a r. decisão agravada ao indeferir a tutela provisória de urgência pretendida
in limine litis
pelo ora agravante na origem.

Esclareça-se não se estar rechaçando a pretensão autoral deduzida pelo ora recorrente, mas apenas estabelecendo -
à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis e observada a limitação cognitiva
- que a eventual venda do imóvel do agravado para pagamento de honorários advocatícios
ad exitum
depende de prévia oportunização do exercício de contraditório na origem, ante a necessidade de dilação probatória e a ausência de
periculum in mora
concretamente comprovado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)